Tribunal: STF
Processo: RE 1445411
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Glória Catarina Daudt dos Santos, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Órgão Colegiado do Tribunal Regional Federal da 4a Região, cuja ementa possui o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MOMENTO DA APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO.



    O coeficiente de proporcionalidade deve incidir após a limitação do salário de benefício ao valor do teto vigente em cada competência de pagamento, de modo a que seja observado o pagamento do valor proporcional ao tempo de serviço comprovado. Precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    A parte recorrente postula pela reforma da decisão recorrida a fim de obter a aplicação dos novos tetos previstos nas emendas constitucionais n° 20/1998 e n° 41/2003, que deverão se dar somente após a aplicação do coeficiente de proporcionalidade, vez que tratam-se de limitadores para pagamento. 



    Alega que o acórdão recorrido foi de encontro ao julgamento do RE 564.356 (TEMA 76), ao art. 14 da EC 20/98 e ao art. 5º da EC 41/03, ao definir que, para fins de apuração da renda mensal inicial, o salário de benefício deveria ser limitado ao valor máximo do salário de contribuição vigente no mês do cálculo do benefício e, ato contínuo, receberia a aplicação do coeficiente de cálculo relativo ao tempo de serviço/contribuição, mantendo, assim, uma suposta proporcionalidade, “com fundamento implícito no voto vencido do Sr. Ministro Dias Toffoli”. 



    Sustenta estar demonstrada a repercussão geral da matéria, pois foi firmada tese de caráter vinculante e observância obrigatória no sentido de que a limitação dos benefícios a um valor máximo deve ser, necessariamente, a última etapa de seu processamento, justamente por ocorrer após o cálculo do valor do benefício. 



    Relata que teve seu direito reconhecido e, já na fase de execução, após apresentação dos cálculos de liquidação de sentença das partes e da Contadoria Judicial, o juízo de origem adotou os cálculos elaborados pela Contadoria, que incluiu o teto como elemento de cálculo ao aplicar o fator previdenciário após a limitação. 



    De tal decisão, foi interposto agravo de instrumento para que fosse adotada a forma de cálculo defendida pela parte autora, qual seja: observar a incidência do coeficiente de cálculo após a aplicação do teto vigente na competência do pagamento. 



    Todavia, ao analisar o agravo apresentado, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso, alterando a ordem de aplicação do teto e do percentual de proporcionalidade do benefício, indo de encontro a jurisprudência já consolidada acerca da matéria. Assim, diante da decisão que contraria o entendimento já consagrado por esta Suprema Corte, que já firmou entendimento no sentido de que o percentual de proporcionalidade do benefício deve ser aplicado antes do teto vigente à época da concessão do benefício. 



    Logo, o entendimento firmado pelo Tribunal a quo é contrário ao que já foi debatido no RE 564.356, palavra por palavra, no tocante a aplicação do teto e, inclusive, do fator previdenciário. 



    Afirma que não pretende o reajuste do benefício com a aplicação de qualquer índice econômico, mas sim, a recomposição da renda mensal com base no novo valor do teto limite dos benefícios previdenciários, posto que, no caso concreto, o cálculo do salário de benefício resultou em valor superior ao teto em vigor na DIB, restando limitada a renda mensal inicial nesse patamar apenas para fins de pagamento. 



    Houve renúncia do recorrido para apresentação de contrarrazões.



    Ciente a PGR.



    É o relatório.



    Decido.



    Foram adotados, no acórdão recorrido, os seguintes fundamentos:



     Sustentou o agravante, em síntese, que não pode prosperar o entendimento de que o teto previdenciário é aplicado anteriormente ao fator previdenciário. Defendeu que o teto limitador deve ser aplicado apenas para fins de pagamento.



    [...]



    Não merece prosperar a insurgência da parte agravante. Com efeito, a controvérsia reside sobre o momento em que deve ser aplicado o coeficiente de cálculo, que corresponde à proporcionalidade do benefício, no caso, a razão de 70%. As informações da contadoria do juízo (evento 85, CALC1) bem esclarecem a questão: 



    [...] 



    5) Na PLANILHA 2, no entanto, apresentamos evolução da média do benefício instituidor da pensão da autora, reajustada sem qualquer limitação, tendo sido aplicado o coeficiente de 100% após a limitação da média ao teto (sendo que a pensão é devida em 70% do valor do benefício instituidor). Observada essa forma de evolução, decorreu existirem diferenças mensais devidas à pensionista. Computadas as diferenças mensais devidas de 12/07/2011 até 31/03/2019, com atualização pelo IPCAE, juros pela poupança a contar da citação, e apuração de honorários advocatícios em 15% do devido até a Sentença, resultou que o montante exequendo totaliza R$ 96.018,01, em 03/2019. 



    6) As diferenças mensais computadas no cálculo exequendo do evento 54, CALC3, foram apuradas desconsiderando que a pensão é devida em apenas 70% do valor do benefício instituidor. Ademais, a autora não observou adequadamente a prescrição (que incidiu sobre parcelas anteriores a 12/07/2011), bem como não observou que os juros são devidos conforme Lei n. 11.960/2009 (juros da poupança). Por essas razões, não serve para execução o cálculo do evento 54, CALC3. 7) Por outro lado, o cálculo apresentado pelo INSS no evento 64, CALC1, não aplicou a prescrição sobre as parcelas anteriores a 12/07/2011; não observou a data de atualização do cálculo exequendo, nem que as parcelas exequendas estavam limitadas a 03/2019, e, ainda, apurou honorários devidos em 10%, desconsiderando o acréscimo de 5%, efetuado pelo TRF-4ª Região. Assim, tampouco o cálculo apresentado pelo INSS no evento 64, CALC1, serve para execução. 8) Isso posto, caso a forma adequada de apuração das diferenças mensais devidas nos termos do julgado seja aquela adotada na PLANILHA 2, a execução poderá prosseguir pelo montante de R$ 96.018,01, em 03/2019, sendo devida alteração da pensão da autora para R$ 3.762,44 em 09/2020, bem como pagamento de diferenças mensais devidas a contar de 01/04/2019 até a data em que alterada a renda na via administrativa. E, nesse passo, registre-se que está correta a decisão agravada, que, ao acolher o cálculo da contadoria, preservou a proporcionalidade do benefício. Demais, registre-se que a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região é uníssona no sentido de afirmar que o coeficiente de proporcionalidade deve incidir apenas ao final, ou seja, após a aplicação do teto vigente na competência do efetivo pagamento, pois, do contrário, o benefício poderia ter sua proporcionalidade prejudicada pela recuperação de valores glosados quando da incidência do limitador antes do efetivo pagamento. Seguem os seguintes julgados: 



    [...]



     Desta forma, a decisão agravada deve ser mantida.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 564.354/SE, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito. O assunto corresponde ao Tema nº 76 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e cuida de “recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVI; 7º, IV; e 195, § 5º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003, a aplicação, ou não, do novo limite dos valores dos benefícios fixados pelas referidas emendas como teto da renda mensal dos benefícios concedidos anteriormente a sua vigência”.



    Em 8/9/10, o Pleno desta Corte, ao julgar o mérito desse recurso, reconheceu a aplicabilidade do artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 41/03 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. O referido julgado está assim ementado:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.



    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.



    3. Negado provimento ao recurso extraordinário”.



    No caso dos autos, entretanto, a Corte de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, limitando-se a assentar que, com o intuito de resguardar a proporcionalidade do benefício então concedido, o percentual de proporcionalidade deve ser aplicado depois da aplicação do teto vigente, consoante transcrição do voto condutor do acórdão recorrido.



    Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. 



    Ademais, foi reproduzida, no acórdão, relatório contábil no qual considerados elementos como a prescrição, montante de honorários advocatícios e adequação da proporcionalidade do benefício, elementos que não podem ser revistos nesta fase recursal extraordinária. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE nº 1.100.188-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/5/18). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Revisão de aposentadoria. 4. Pedido de exclusão dos piores salários de contribuição do período básico de cálculo (PBC) para fins de recálculo de renda mensal inicial de benefício (RMI). 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. Majoração de honorários” (RE nº 1.162.416-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/3/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente